Tribunal: TJSP
Processo: 3008482-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– A atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao réu na hipótese de liquidação de sentença é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. no 1.274.466/SC – TEMA 871/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.